Tribunal: TJPA
Processo: 0806386-85.2019.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806386-85.2019.8.14.0000

APELANTE: MARCELEANDRO CLEMENTINO DA SILVA

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL.
RESULTADO DA PROVA OBJETIVA.
GABARITO PRELIMINAR QUE SOFREU ALTERAÇÃO QUANDO DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL. INSURGÊNCIA QUANTO A NULIDADE DA QUESTÃO. AFASTADA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE RESULTADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO. PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR AS RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 632853, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A alteração do gabarito preliminar não importa em ilegalidade da Administração Pública.

2.

Cabe à Banca Examinadora, proceder com as devidas correções, ficando à sua discricionariedade e conveniência

3.

A retificação do
gabarito

oficial
pela Comissão de Concurso se insere no exercício do poder de autotutela da Administração Pública, pelo qual o poder público deve rever seus atos
para
adequá-los à legalidade.

4.

O Supremo Tribunal Federal no RE 632853, sob o rito da repercussão geral, já sedimentou entendimento no sentido de permitir ao Judiciário apenas analisar se as questões presentes em concurso público estão devidamente alojadas no conteúdo programático constante no Edital, resguardando o princípio da legalidade
, que no caso seria verificar a possibilidade ou não de alteração
da resposta correta no
gabarito
definitivo.

5.

De acordo com o tribunal da cidadania é permitido ao Judiciário reconhecer e rechaçar
ilegalidades
presentes no Edital ou a inobservância do regramento nele estabelecido,
para
evitar ofensas ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, não ocorrendo qualquer prejuízo ao princípio da separação dos podere
s.

6.

In casu
, o Edital vinculativo do certame expressamente prevê a possibilidade de alteração do gabarito, de modo que não há ilegalidade, falha grave ou erro grosseiro a ser atribuída à Comissão do Certame.

7.

Agravo de Instrumento conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0806386-85.2019.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento,

nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
MARCELEANDRO CLEMENTINO DA SILVA
, em face da sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança
proc. nº. 0807320-81.2017.8.14.0301,

impetrado em
face do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL DO PARÁ e do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS BITTENCOURT.

Em síntese, consta dos autos que o impetrante, ora apelante, se inscreveu no concurso público C-202, para o provimento de cargos de nível superior de Delegado

de Polícia Civil do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 01/2016 – SEAD/PCPA, tendo sido eliminado por não haver atingido a pontuação mínima, qual seja 7,0 pts.

Relata que quando da divulgação do gabarito preliminar totalizou pontuação 6,9. Ocorre que, a organizadora do certame teria alterado a alternativa correspondente da questão de número 47, quando da publicação do gabarito definitivo.

Neste ponto, sustentou que a questão não poderia ter a alternativa modificada, mas sim, que a banca examinadora ao anular a assertiva deveria ter atribuído a pontuação correspondente de 0,2 (dois décimos).

Com isto, o candidato ora recorrente passaria a somar 7,1 pontos na avaliação e se classificaria para as próximas fases do certame.

Desta feitam interpôs ação mandamental visando a anulação da questão de número 47, defendendo que a alteração da resposta é ato ilegal, vez que não estaria previsto estritamente no edital.

O
mandamus
foi extinto sem julgamento de mérito, por entender o juízo de piso quanto a inexistência de direito líquido e certo a amparar o pleito.

Irresignada, a parte interpôs o presente recurso de apelo, reiterando todo o já aduzido, e sustentando que a sentença não poderia ter concluído pela ausência de provas pré-constituídas, vez que havia nos autos vasta documentação comprobatória das alegações suscitadas.

Sustentou que a Administração Pública deveria se ater às regras do certame, em virtude do princípio da vinculação ao edital.

Requereu fosse acolhido o writ em primeiro grau, para que fosse deferida a pretensão de anulação da questão de número 47 e, ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso.

Apresentadas contrarrazões (ID. 2029369), o Estado do Pará refutou as razões recursais, pugnando a manutenção da sentença.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da Apelação Cível.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Primeiramente, cabe destacar que o mandado de segurança
mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme disposto no art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

Diz-se que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória, conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais

(
in
Mandado de Segurança. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36/37).

Assim, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

Pois bem. Dito isso, relevo que caso em tela, o apelante visa a anulação de questão de número 47, cuja alternativa tida como correta publicada no gabarito preliminar sofreu alteração quando da divulgação do gabarito definitivo.

Analisando os argumentos trazidos aos autos, verifico não assistir razão ao apelante, pelos motivos que passo a demonstrar.

A questão trazida à apreciação nestes autos encontra-se pacificada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do Re n.º 632.853/CE, conforme se verifica da ementa que encimou o referido julgado, da lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, julgado em 23/04/2015, sob a sistemática da repercussão geral,
verbis:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

Como deixa claro a reprodução do precedente mencionado, ao Judiciário somente é possível fazer a análise de questões de concurso, de forma excepcional, o que não se verifica
in casu
.

O edital vinculativo
do certame prevê, em seus itens 4.2.16 e 4.2.17 (Id. 2029343 - Pág. 9), a possibilidade de alteração de gabarito, uma vez que estabelece a publicação de gabarito preliminar e, posteriormente, a publicação do gabarito definitivo.

Em outras palavras, a alteração do gabarito preliminar não importa em ilegalidade. Logo, a
ausência de ilegalidade e de erro material impede o Poder Judiciário de proceder à anulação de questão, em prestígio ao princípio da separação dos poderes.

Não obstante, não havendo falha grave ou erro grosseiro, especialmente considerando que o próprio impetrante reconhece sua nota como inferior àquela exigida pelo edital para que fosse classificado às próximas etapas do certame, não há porque se falar em anulação da questão.

Sob este entendimento, esta Corte assim já se manifestou, inclusive em demanda acerca do mesmo assunto e mesmo concurso, senão vejamos:

APELAÇÃO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÃO SUPOSTAMENTE NULA. IMPOSSIBILIDADE. PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR AS RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 632853, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA (...)

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, no qual alega que, ao contrário do entendimento do Juízo a quo, ¿o edital tem que ser expresso quanto à possibilidade de modificação do gabarito¿, sob pena de violação do princípio da confiança, assim, no seu entender, ¿o mero confronto entre o gabarito preliminar e o gabarito definitivo da prova e o edital é suficiente para comprovar a ocorrência de um defeito grave no que concerne á elaboração de questões de múltipla escolha que apresentem mais de uma resposta correta, ou, ainda, nenhuma resposta correta, muito embora o edital determine a escolha de uma única proposição correta, o que leva a anulação da questão e não alteração de gabarito¿. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja tornado sem efeito a decisão recorrida, para anular a questão de n.º 47 do certame, atribuindo-lhe a pontuação pertinente e, consequentemente, seja considerado apto a fase seguinte. (...)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil e no artigo 133, XI, b e d, do RITJPA CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO. Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no LIBRA com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem. Belém, 02 de dezembro de 2019. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator

(TJ-PA - AC: 00072174020178140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 06/12/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. GABARITO PRELIMINAR. CARÁTER PRELIMINAR. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE RESULTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO JUDICIÁRIO PARA FINS DE AVALIAÇÃO DE RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E NOTAS A ELAS ATRIBUÍDAS. RECURSO QUE SE NEGA SEGUIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA

(...) o apelante interpôs o presente recurso (fls. 229-247) alegando violação ao edital nº 01/2013 do certame que prevê no item 4.1.16 a possibilidade de anulação das questões, não sendo permitida a mudança de gabarito, tal qual ocorreu nas questões de número 17 e 19, cujas alternativas indicadas como corretas foram diferentes nos gabaritos preliminar e definitivo. Pondera, ainda, considerando que a pontuação exigida para classificação na primeira etapa era 7,0 (sete) pontos, e cada questão valia 0,2 (dois) décimos, a anulação geraria a obtenção da note de corte necessária ao prosseguimento do apelante no certame. Por fim, requer a revisão da decisão que não adentrou no pedido de anulação das questões (...)

Por tais razões, nego seguimento à apelação, na forma do art. 557 do CPC/73, mantendo íntegra a sentença recorida, nos termos da fundamentação. Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do recurso no sistema Libra 2G e posterior remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins de direito.

(TJ-PA - AC: 00326297920138140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/04/2019)

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter irretocável a decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021